Tribunal: TJDFT
Processo: 0700211-66.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. ENTE PÚBLICO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO UNIÃO. VEDADA DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA OU INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. TEMA 1234 STF. HONORÁRIOS. FAZENDA PÚBLICA. DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1002/STF. APLICAÇÃO IMEDIATA. FIXAÇÃO. EQUIDADE. SAÚDE. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL.
1. Conforme dispõe o art. 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
2. Em 19/04/2023, o Pleno do STF referendou liminar concedida no RE 1366243/SC (Tema 1234), impondo a vedação de inclusão da União no polo passivo da ação pelo julgador até decisão definitiva sobre o tema.
3. O STF firmou a orientação de que são devidos honorários à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda contra o ente público, mesmo se aquele que integra.
4. Considerando que não houve modulação dos efeitos da modificação do entendimento jurisprudencial (prospective overruling), deve-se aplicar a tese vinculante imediatamente.
5. A fixação dos honorários sucumbenciais na obrigação de fazer com base no direito à saúde segue, preferencialmente, a apreciação equitativa, considerando ser inestimável o proveito econômico.
6. Negou-se provimento ao recurso do réu. Deu-se provimento à apelação da autora.